Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735198-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB COZINHA INDUSTRIAL E RESTAURANTE LTDA, ISRAEL DE ARAUJO MARTINS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de pesquisa de bens dos executados/agravados junto ao MTE-RAIS e PREVJUD. Alega, em síntese, que: 1) esgotadas as medidas típicas de busca patrimonial, faz-se necessária a cooperação judicial para obtenção de informações sigilosas; 2) o envio de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) permitiria identificar vínculos empregatícios e eventual penhora sobre rendimentos; 3) a consulta ao sistema PREVJUD possibilitaria localizar valores em previdência privada, que não se enquadram na regra geral de impenhorabilidade; 4) a decisão agravada, ao indeferir tais diligências, inviabiliza a efetividade da execução; 5) há risco de arquivamento do feito e de prescrição intercorrente, configurando perigo de dano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, sejam deferidas as pesquisas requeridas. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Primeiramente, em relação ao MTE-RAIS (Relação Anual de Informações Sociais apresentada pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego), tal consulta é acessível a qualquer pessoa, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: (...) 5.1. Por sua vez, em relação ao MTE/RAIS, verifica-se que é sistema que pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, sendo desnecessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados que os agravantes pretendem ter acesso. (...)” (Acórdão 1868397, 0708139-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Por sua vez, quanto ao sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), sua utilização “é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores” (Acórdão 1931753, 0724944-19.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.). Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo originário se encontra suspenso, assim como a prescrição. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator